Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

2. Verificam-se inexistentes os vícios apontados no acórdão embargado, visto que as alegações aduzidas pela embargante foram fundamentadamente rejeitadas, com a aplicação adequada do direito à espécie.

3. A irresignação quanto ao julgamento contrário à pretensão recursal ou a mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracterizam omissão, ou mesmo contradição/obscuridade. O que pretende a embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.